Tribunal: TJSP
Processo: 0009742-73.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009742-73.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante BRUNO VINICIUS RAMOS FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009742-73.2020.8.26.0996 -Voto no 15.839
2
Agravo em Execução Penal no. 0009742-73.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Bruno Vinicius Ramos Ferreira
Agravado: Ministério Público
VOTO no 15.839
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE
Pretendida absolvição por insuficiência da
prova Subversão à ordem e a disciplina Prática da
falta grave bem demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento
disciplinar Artigo 50, incisos I, da Lei de Execução
Penal.
DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada
que, reconhecendo a prática de falta grave, determinou
a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que
observou o disposto nos artigos 57 e 127 da LEP.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
142/144, proferida pelo MM. Juiz Fábio Alexandre Marinelli Sola, que reconheceu
falta disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o
reinício da contagem de prazo para fins de progressão de regime, agrava Bruno
Vinicius Ramos Ferreira.
Requer a absolvição por insuficiência da prova, sustentando a
ilegalidade de sanções coletivas. Pleiteia, alternativamente a desclassificação para
falta de natureza média, além da perda dos dias remidos no patamar mínimo, por
ausência de fundamentação (fls. 3/10).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 15/22).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 23), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
154/158).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009742-73.2020.8.26.0996 -Voto no 15.839
3
2. No dia 12 de março de 2020, Bruno Vinicius Ramos
Ferreira, agindo conjuntamente com outros detentos, todos identificados (fls. 26),
incitou movimento para subverter a ordem do pavilhão, tendo em vista que, agentes
penitenciários após surpreenderem o preso Samuel Renato dos Santos Clemente
portando um aparelho celular, não conseguiram realizar o procedimento de revista,
haja vista um tumulto generalizado que colocou em risco a integridade física dos
mesmos. Após regular processo administrativo, houve decisão homologando a falta
disciplinar de natureza grave (fls. 142/144).
O sentenciado, na presença de seu defensor, negou os fatos.
Disse que não participou do tumulto, uma vez que se encontrava em outro pavilhão.
Alegou ter presenciado tudo por uma das janelas do refeitório de seu pavilhão (fls.
72).
De outra parte, os servidores públicos responsáveis prestaram
seus depoimentos e confirmaram a ocorrência (fls. 56, 59 e 62). Afirmaram de
maneira categórica que, após encontrarem um aparelho na posse do detento Samuel,
um tumulto generalizado se iniciou. Um dos servidores foi agredido por Samuel que
se recusou a ir até a diretoria da unidade, enquanto Bruno e outro detento,
reconhecidos pelo funcionário Sr. Lincoln Souza de Araújo, puxaram o sentenciado
para dentro do pavilhão dizendo “não vão arrastar o mano não senhor, daqui ele
não sai”.
3. A despeito da tese sustentada pela nobre defesa, certo é
que o cometimento da falta grave pelo sentenciado ficou bem caracterizado,
afastando a alegação de sanção coletiva, haja vista a identificação específica do
sentenciado pelos agentes de segurança. Não há dúvida sobre a conduta cometida, e
seu enquadramento está correto. Tomar parte em movimentos contra a ordem e a
disciplina, quer por meios materiais, como a prática de violência ou ameaça, quer por
meios morais, como organizar, planejar, estimular ou incitar a subversão e a
indisciplina, caracteriza conduta expressamente tipificada como falta grave, nos
termos do art. 50, inciso I, da LEP, sendo evidente seu potencial desestabilizador da
segurança que deve reinar em estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009742-73.2020.8.26.0996 -Voto no 15.839
4
4. Não comporta acolhimento o pedido quanto à perda dos
dias remidos no patamar mínimo, por ausência de fundamentação.
Ainda que de forma sintética, o MM. Juiz das Execuções
Criminais justificou a perda dos dias remidos no patamar máximo, considerando o
disposto nos artigos 57 da LEP: “levando-se em conta a gravidade da conduta do
reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3
dos dias remidos é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e
prevenção de novas infrações disciplinares” (fls. 144).
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara:
“Execução Penal - Preliminar: Nulidade pela ausência de
oitiva judicial - Inocorrência - Observada garantia à ampla
defesa e ao contraditório no processo administrativo
disciplinar - Falta de demonstração de prejuízo para a
defesa - Preliminar afastada.
Mérito: Agressão a outro detento - Conduta que se amolda
ao disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal - Falta
disciplinar de natureza grave - Remição - Perda dos dias
remidos
-
Opção
pelo
percentual
máximo
-
Proporcionalidade à reprovabilidade da conduta - Afastada
a preliminar, Nega-se provimento ao recurso.” (Agravo em
Execução Penal no 0000062-70.2020.8.26.0509, rel. Des.
Xisto Rangel, j. 16.04.2020 destaquei).
“Por fim, não procede a pretensão acerca do
reconhecimento da falta de fundamentação para que fosse
determinada a perda dos dias remidos na fração máxima de
1/3 (um terço).
Nos termos da r. sentença de primeiro grau (fls. 60/62), tem-
se que o MM. Juiz fundamentou o quanto segue: “No que se
refere à quantidade de dias remidos e a remir a serem
declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a
falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se
impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de
novas infrações disciplinares”.
Destarte, considerando que motivação sucinta não se
confunde com ausência de fundamentação, não há que se
falar em vício algum.
“Sentença criminal. Fundamentação. Falta. Inocorrência.
Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de
justificar sua conclusão. Validade. Embargos de declaração,
ademais, como via própria para reparar eventual omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009742-73.2020.8.26.0996 -Voto no 15.839
5
Preliminar rejeitada” (JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em que se
funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa
remissão aos documentos probatórios existentes nos autos é
bastante ao atendimento da exigência de fundamentação”
(RT 557/406).
A decisão do Magistrado ao determinar a perda dos dias
remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se encontra
desprovida da fundamentação, não tendo ele se furtado,
portanto, da aplicação do princípio da motivação das
decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, razão pela qual não há como se
afastar ou se diminuir a fração correspondente à perda dos
dias
remidos.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0001672-67.2020.8.26.0996, rel. Des. Toloza Neto, j.
15.04.2020).

5. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator